Tribunal: TJDFT
Processo: 0705680-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO INDEFERIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa credora contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD na forma de repetição programada (“teimosinha”), em execução de título extrajudicial.
2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de indícios de alteração na situação econômica da devedora e ressaltou que o ônus pela localização de bens é do exequente.
3. A agravante alegou que o uso da funcionalidade “teimosinha” visa otimizar a recuperação de crédito e que a última consulta ao SISBAJUD foi realizada em janeiro de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível deferir pedido de repetição programada de bloqueios via SISBAJUD (teimosinha) em processo suspenso por ausência de bens penhoráveis, sem demonstração de alteração na condição financeira do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme precedentes do STJ e desta Corte, a reiteração de pedidos de bloqueio via SISBAJUD em processos suspensos exige demonstração de mudança na situação econômica do devedor, em observância ao princípio da razoabilidade.
6. A ausência de novos elementos aptos a indicar tal modificação, somada ao arquivamento provisório dos autos, inviabiliza o deferimento do pedido de reiteração.
7. A mera alegação de eficiência da ferramenta “teimosinha” não supre a exigência legal e jurisprudencial de indícios mínimos de efetividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD em execução suspensa requer demonstração objetiva de alteração patrimonial do devedor para autorizar o desarquivamento do feito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 8.5.2023; TJDFT, Acórdão 1694907, AI 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27.4.2023.